Tribunal: TJES
Processo: 5002284-49.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002284-49.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON MARCOS ENGELMANN
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU COM A EMPRESA REQUERIDA UM CONTRATO DE ADESÃO À CONSÓRCIO, PERTENCENTE A PROPOSTA Nº 10029605, GRUPO Nº 27, COTA Nº 1213, PARA AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL. ONDE UM VENDEDOR DA RÉ, DE NOME LUCAS, NO FACEBOOK, QUE LHE CONVIDOU PARA IR AO ESCRITÓRIO EM VITÓRIA. CARTA DE CRÉDITO. O VENDEDOR AFIRMOU QUE ERA UM TIPO DE FINANCIAMENTO COM LANCE, ONDE O AUTOR SÓ PRECISAVA DAR UM LANCE, LANCE ESSE NO VALOR DE R$1.878,88 (UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), E QUE ERA SÓ CONFIRMAR PARA A ADMINISTRADORA, QUANDO RECEBESSE A LIGAÇÃO DO PÓS VENDA, QUE ESTAVA CIENTE DOS TERMOS DO CONTRATO, DO LANCE, QUE NÃO HOUVE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO, O QUE FOI FEITO PELO MESMO. ADUZ QUE APÓS REALIZAR VÁRIOS CONTATOS COM O VENDEDOR E ESTE NÃO MAIS ATENDÊ-LO PRESSENTIU QUE TINHA CAÍDO EM UM GOLPE. POR FIM, REQUEREU À RÉ A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, NO ENTANTO, NÃO OBTEVE SUCESSO. REQUER, POR CONSEGUINTE: A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO E A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INTEGRALMENTE DESEMBOLSADA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2)

SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:
“[...] DECLARO EXTINTO o processo em face do 2º requerido, LUCAS, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil; e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida a restituir ao demandante, de forma imediata, a importância de R$1.875,12 (um mil oitocentos e setenta e cinco reais e doze centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir da citação e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, com relação à 1ª requerida. [...]”
.
(3).

RECURSO DA PARTE AUTORA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, APENAS PARA DECLARAR QUE O TERMO INICIAL DA CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA É DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA, OU SEJA, DO EFETIVO PREJUÍZO, NOS TERMOS DAS SÚMULAS 35 E 43 DO STJ, A FIM DE PRESERVAR O VALOR DA MOEDA QUANDO DO RECEBIMENTO PELO RECORRENTE DOS VALORES PAGOS, MANTENDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
(4).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REFORMAR SENTENÇA SOMENTE NO QUE CONCERNE À CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO, QUE NO PRESENTE CASO OCORREU COM O PAGAMENTO DO SUPOSTO CONSÓRCIO, CUJO RESSARCIMENTO A RECORRENTE BUSCA, NOS TERMOS DA SÚMULA 43 DO STJ,
FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (
5). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.